Tribunal: TJES
Processo: 0001433-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-66.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PHABLO JORDAO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001433-66.2021.8.08.0014

APELANTE: PHABLO JORDAO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO PENAL. DANO MORAL MÍNIMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PHABLO JORDÃO GOMES
em face da sentença pela qual fora condenado pela prática da Contravenção Penal prevista no art. 21, do Decreto-lei 3.688/1941, com incidência da Lei 11.340/06$, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime, inicialmente, aberto, por ter discutido e desferido um tapa nas costas da vítima
J. C. R. C.
, convivente em união estável. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação criminal deve ter efeito suspensivo; (ii) estabelecer se há provas robustas para a condenação do apelante pela Contravenção Penal de Vias de Fato no contexto da Lei 11.340/06; (iii) determinar se a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais e a condenação em custas processuais devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar na atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal, diante de ausência de previsão legal específica.

A autoria e a dinâmica dos fatos restaram demonstradas pelo depoimento da vítima na fase policial, corroborado em juízo por testemunha ocular e por agente de polícia militar.

Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos sem interesse direto na causa, quando firmes e sem contradições e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

A tese de invalidade da confissão extrajudicial por alegada coação não encontra amparo probatório nos autos, pois é genérica e desacompanhada de lastro probatório, havendo, ademais, provas independentes que amparam a tese da acusação.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

O momento de aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A credibilidade do depoimento de policial militar na fase judicial, quando em harmonia com os demais elementos de prova, autoriza a manutenção da condenação pela Contravenção Penal de Vias de Fato praticada no contexto de violência doméstica contra a mulher.

A fixação de indenização por dano moral mínimo, quando há pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, é possível mesmo que não especificada a quantia, e independe de instrução probatória.

A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser analisada na fase de execução, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei 3.688/1941, art. 21. Lei $11.340/06. Código de Processo Penal, arts. 387, inciso IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC $695.249/SP$, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021; STJ, Tema 983; STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001433-66.2021.8.08.0014

APELANTE: PHABLO JORDÃO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PHABLO JORDÃO GOMES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 16425152), por meio da qual fora condenado pela prática da Contravenção Penal prevista no art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/1941, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 16720257), o apelante pleiteia a absolvição, sustentando não haver provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

Extrai-se da denúncia que:

(...) no dia 26 de fevereiro de 2021, durante a noite, no lar conjugal, em Colatina/ES, o ora denunciado PHABLO discutiu com a vítima
J. C. R. C.
por ela ter visto mensagens em seu celular, tendo o denunciado xingado a vítima e ainda praticado vias de fato, desferindo um tapa em suas costas.

Infere-se dos autos que
J. C. R. C.
e PHABLO convivem em união estável, já tendo protagonizado outros eventos de violência doméstica.

No dia em questão, o ora denunciado e a vítima discutiram por causa de mensagens da ex-namorada de PHABLO em seu telefone, tendo este desferido um tapa nas costas de
J. C. R. C.
.(...)

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei 3.688/41, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Preliminarmente, não há que se falar na atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal, diante de ausência de previsão legal específica. Ademais, o apelante não se encontra custodiado cautelarmente, circunstância que afasta o interesse na suspensão da condenação, cuja execução, em caso de não provimento do apelo, se iniciará com o trânsito em julgado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta a inexistência de provas robustas para a condenação, pleiteando a absolvição do réu.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada em elementos probatórios idôneos.

A materialidade da infração restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 16422464, pp. 23/26), no Requerimento de Medidas Protetivas (ID 16422464, p. 09), no termo de declaração da vítima e demais elementos coligidos ao longo da instrução processual.

Em relação à autoria, a vítima
J. C. R. C.
, em sede policial, declarou:

“(...) viu umas mensagens da ex-mulher de Fábio (sic – nome correto “Phablo”) no celular dele e ao questioná-lo sobre tais mensagens ele ficou agressivo e começou a lhe ofender com xingamentos de “piranha, prostituta, puta, safada, vagabunda”, que em determinado momento, ao virar as costas para Phablo ele deu um tapa nas suas costas; que não ficou lesionada (...) (ID 16422464, inquérito policial, p. 05).

Em juízo, a testemunha Nivia Estefany Carlos Cardoso, vizinha dos envolvidos, afirmou ter presenciado os fatos. Relatou que houve uma discussão entre as partes após J.C.R.C visualizar mensagens no aparelho celular do réu com a ex-companheira. Asseverou que o réu, em determinado momento, desferiu um tapa nas costas da ofendida e, em seguida, trancou as duas no quarto por aproximadamente 10 minutos.

O PMES Júlio Cesar Gama Gama, também em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase policial. Relatou que, no dia dos fatos, ao chegarem ao local, encontraram muitos populares revoltados com a situação, sendo necessário acionar reforço. Narrou que as partes discutiram em razão de mensagens existentes no celular do apelante e que, em decorrência da discussão, o réu desferiu um tapa nas costas da vítima.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares,
por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é
justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

As declarações prestadas pelo policial fora uníssona quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

Destarte, não há elementos que possam desabonar a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar aquele depoimento.

A tese de invalidade da confissão extrajudicial por alegada coação não encontra amparo probatório nos autos. É imperioso destacar que a alegação defensiva reside em assertiva genérica de pressão e intimidação exercidas pela vizinhança, desacompanhada de qualquer lastro ou elemento de convicção que possa conferir verossimilhança à imputação. Ademais, há provas independentes que amparam a tese da acusação, neutralizando, assim, a mera alegação de vício no ato inquisitorial.

Assim, embora a defesa alegue ausência de provas quanto à agressão praticada contra a vítima, tal alegação não prospera, diante da robustez do conjunto probatório judicializado, alicerçado pelo depoimento da vítima na esfera extrajudicial e corroborado em juízo por testemunha ocular e por agente de polícia.

No tocante à indenização por danos morais, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica in casu.

Ademais, o valor mínimo fixado revela-se proporcional, não tendo o apelante demonstrado a insuficiência de recursos para promover o pagamento.

Por fim, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)